Tribunal: STM
Processo: 7000227-67.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RATIFICAÇÃO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Agravo Interno Criminal interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus (HC) impetrado para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, em sede subsidiária, o desentranhamento de boletins de ocorrência e o reconhecimento de suspeição do Promotor de Justiça Militar de primeiro grau. 2. O Agravante responde a ação penal militar pela prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, por ter apresentado certidões inverídicas em processo seletivo para Oficial Técnico Temporário. 3. O Ministério Público Militar (MPM) apresentou manifestação desfavorável à proposta de acordo, na ocasião do oferecimento da denúncia, posição ratificada por unanimidade pela Câmara de Coordenação e Revisão do órgão acusatório. A decisão agravada não conheceu do writ, em razão do esvaziamento do interesse de agir quanto ao ANPP e da inadequação da via eleita, em relação aos pleitos subsidiários II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) analisar se subsiste interesse processual para o conhecimento do HC destinado a impor a celebração de ANPP, após a manifestação fundamentada do MPM a quo e a confirmação da recusa pela Câmara de Coordenação e Revisão; e (ii) verificar se os pedidos subsidiários formulados pela Defesa podem ser apreciados em sede de writ, independentemente da prévia manifestação do Juízo de origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado ou réu, mas sim negócio jurídico processual de natureza consensual, cuja proposição submete-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal. 6. A recusa motivada pelo MPM e posteriormente ratificada, por unanimidade, pela Câmara de Coordenação e Revisão do órgão ministerial inviabiliza a intervenção do Poder Judiciário para imposição do ajuste, ensejando a ausência de interesse de agir no mandamus impetrado com esse escopo. 7. A via estreita do HC, marcada pela celeridade e cognição sumária, é inadequada para o exame de pleitos subsidiários de desentranhamento de provas e declaração de suspeição de promotor, os quais demandam dilação fático-probatória e apreciação prévia pelo Juízo primevo, sob pena de indevida supressão de instância. 8. É vedada a inovação recursal em sede de Agravo Interno, para a formulação de pedidos inéditos, não integrantes da causa de pedir da ação constitucional originária, tais como nulidade da denúncia e expedição de ofícios investigativos. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão que não conheceu do HC originário. Tese de julgamento: “1. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, sendo a sua propositura submetida à discricionariedade regrada do Ministério Público. 2. A recusa motivada do MPM, posteriormente ratificada pela Câmara de Coordenação e Revisão, afasta o interesse processual para a impetração de HC destinado à imposição do acordo. 3. O HC não se presta à apreciação originária de matérias dependentes de dilação probatória ou não submetidas ao Juízo competente.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPC, art. 932, III; CPM, art. 311 e 312; RISTM, art. 13, V. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STF, HC nº 258.710-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 1º/9/2025; STF, HC nº 264.329-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/11/2025; STF, RHC nº 260.777- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000227-67.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: EVERTON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO(A): EVERTON DE OLIVEIRA BRITO (OAB RS139478)
ADVOGADO(A): JOAO PAULO KOCH (OAB RS140379)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ AVELINE ZANELLA (OAB RS116694)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALEX GIRU FAGUNDES (OAB RS033411)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA
A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HC Nº 7000213-83.2026.7.00.0000, COM
FUNDAMENTO NO ART. 13, V, DO RISTM, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR QUANTO AO PLEITO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ANPP E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000227-67.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000213-83.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGRAVANTE: EVERTON DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO(A): EVERTON DE OLIVEIRA BRITO (OAB RS139478)
ADVOGADO(A): JOAO PAULO KOCH (OAB RS140379)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ AVELINE ZANELLA (OAB RS116694)
ADVOGADO(A): JOSÉ ALEX GIRU FAGUNDES (OAB RS033411)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA
FUNDAMENTADA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
RATIFICAÇÃO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Criminal interposto pela Defesa contra decisão monocrática
que não conheceu de Habeas Corpus (HC) impetrado para o oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, em sede subsidiária, o
desentranhamento de boletins de ocorrência e o reconhecimento de suspeição
do Promotor de Justiça Militar de primeiro grau.
2. O Agravante responde a ação penal militar pela prática, em tese, dos crimes
de falsidade ideológica e uso de documento falso, por ter apresentado certidões
inverídicas em processo seletivo para Oficial Técnico Temporário.
3. O Ministério Público Militar (MPM) apresentou manifestação desfavorável à
proposta de acordo, na ocasião do oferecimento da denúncia, posição ratificada
por unanimidade pela Câmara de Coordenação e Revisão do órgão acusatório.
A decisão agravada não conheceu do writ, em razão do esvaziamento do
interesse de agir quanto ao ANPP e da inadequação da via eleita, em relação aos
pleitos subsidiários
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) analisar se subsiste interesse processual
para o conhecimento do HC destinado a impor a celebração de ANPP, após a
manifestação fundamentada do MPM a quo e a confirmação da recusa pela
Câmara de Coordenação e Revisão; e (ii) verificar se os pedidos subsidiários
formulados pela Defesa podem ser apreciados em sede de writ,
independentemente da prévia manifestação do Juízo de origem.
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado ou réu, mas sim
negócio jurídico processual de natureza consensual, cuja proposição submete-se
à discricionariedade regrada do Ministério Público, titular exclusivo da ação
penal.
6. A recusa motivada pelo MPM e posteriormente ratificada, por unanimidade,
pela Câmara de Coordenação e Revisão do órgão ministerial inviabiliza a
intervenção do Poder Judiciário para imposição do ajuste, ensejando a ausência
de interesse de agir no mandamus impetrado com esse escopo.
7. A via estreita do HC, marcada pela celeridade e cognição sumária, é
inadequada para o exame de pleitos subsidiários de desentranhamento de provas
e declaração de suspeição de promotor, os quais demandam dilação fático-
probatória e apreciação prévia pelo Juízo primevo, sob pena de indevida
supressão de instância.
8. É vedada a inovação recursal em sede de Agravo Interno, para a formulação
de pedidos inéditos, não integrantes da causa de pedir da ação constitucional
originária, tais como nulidade da denúncia e expedição de ofícios
investigativos.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão que
não conheceu do HC originário.
Tese de julgamento: “1. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado,
sendo a sua propositura submetida à discricionariedade regrada do Ministério
Público. 2. A recusa motivada do MPM, posteriormente ratificada pela Câmara
de Coordenação e Revisão, afasta o interesse processual para a impetração de
HC destinado à imposição do acordo. 3. O HC não se presta à apreciação
originária de matérias dependentes de dilação probatória ou não submetidas ao
Juízo competente.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPC, art. 932, III; CPM, art.
311 e 312; RISTM, art. 13, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024; STF, HC nº 258.710-AgR, Rel. Min.
Nunes Marques, Segunda Turma, j. 1º/9/2025; STF, HC nº 264.329-AgR, Rel.
Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/11/2025; STF, RHC nº 260.777-
AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2025.
ACÓRDÃO
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno,
mantendo íntegra a decisão que não conheceu do HC nº 7000213-83.2026.7.00.0000, com
fundamento no art. 13, V, do RISTM, por ausência de interesse de agir quanto ao pleito de
Acordo de Não Persecução Penal e inadequação da via eleita, em relação aos pedidos
subsidiários.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de EVERTON
DE OLIVEIRA BRITO, ex-Terceiro-Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex), em face de decisão
monocrática deste Relator, proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000213-
83.2026.7.00.0000, em 8/4/2026, que não conheceu do writ, por ausência de interesse de
agir, em razão da negativa fundamentada da proposta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), exarada pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCR/MPM).
1. Origem do recurso
O Agravante é Réu na Ação Penal Militar (APM) nº 7000293-
79.2025.7.03.0103, em trâmite no Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), acusado da prática dos delitos previstos nos art. 311 (falsidade ideológica) e 312 (uso
de documento falso) do Código Penal Militar (CPM), por ter apresentado, em tese, certidões
inverídicas no processo seletivo para Oficial Técnico Temporário (OTT), conduzido pelo
Comando da 3ª Região Militar (3ª RM).
Em 29/8/2025, no curso da persecução criminal, o Ministério Público Militar
(MPM) ofereceu denúncia e, em peça apartada, justificou a negativa de oferecimento de
ANPP, por considerar a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, citando
prejuízos à Administração Militar e antecedentes do denunciado (evento 47, MANIF_MPM2,
do IPM nº 7000462-03.2024.7.03.0103).
Apenas em 13/11/2025, após a audiência de oitiva das testemunhas de acusação,
ocorrida em 28/10/2025, a Defesa constituída requereu a intimação do órgão superior
do Parquet para manifestação sobre o oferecimento do aludido Acordo (evento 60, PET1, da
APM).
Em 19/12/2025, a CCR/MPM negou provimento ao pleito, por unanimidade,
mantendo a recusa do MPM atuante na primeira instância, sob o fundamento de que a
conduta atingiu a fé pública e a ordem administrativa militar (evento 92, VOTO3 e
EXTRATOATA4, da APM).
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3/4/2026, a Defesa impetrou HC, alegando que o Paciente "preenche todos
os requisitos do ANPP em questão". Requereu a concessão de ordem, com vistas ao
oferecimento de ANPP. Subsidiariamente, pediu o desentranhamento de boletins de
ocorrência, supostamente ilícitos, e o reconhecimento da suspeição de membro do MPM
(evento 1, INIC1, do HC).
A decisão monocrática ora agravada, de minha lavra, exarada em 8/4/2026, não
conheceu do writ, por entender que o pronunciamento definitivo da CCR/MPM esvaziou o
interesse de agir, e os pedidos subsidiários configurariam supressão de instância, além de
inadequados na via estreita do mandamus (evento 9, DESPDEC1, do HC).
2. Razões/Contrarrazões
Irresignada com a decisão monocrática de não conhecimento do HC,
em 8/4/2026, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno.
Nas razões da insurgência, sustenta que a negativa do MPM baseou-se em
fundamentos inverídicos. Afirma que o Agravante jamais ocupou cargo de Tenente, não
participou de etapas de processo seletivo e sua inscrição foi indeferida logo no início,
inexistindo prejuízo a terceiros ou à Administração. Alfim, apresenta diversos pedidos, além
daqueles constantes no writ (evento 1, AGR_INT1):
1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para reformar a decisão
agravada;
2. O reconhecimento da ilegalidade na negativa do ANPP;
3. A reconsideração do Digníssimo Ministro Relator perante a verdade real da inverídica
fundamentação do não oferecimento do ANPP
4. A determinação para que o Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não Persecução
Penal, ou apresente fundamentação idônea e concreta sem a fundamentação de fatos
inverídicos ora utilizados de forma maliciosa;
5. Subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova análise, afastando-se os
elementos ilícitos utilizados.
6. Rejeição ou nulidade da denúncia em razão da fundamentação do não oferecimento do
ANPP ser totalmente inverídica, falsa e injustificada.
7. A expedição de ofício ao COMANDO MILITAR DO SUL, para que encaminhe aos autos a
ficha funcional completa (vida pregressa militar) do Paciente, contendo histórico de
incorporações, promoções, funções exercidas e eventuais desligamentos, a fim de comprovar
que o acusado jamais ocupou o cargo de Tenente, tão pouco teve sua inscrição ao processo
seletivo OTT deferida em 2024;
8. A expedição de ofício ao setor financeiro competente das Forças Armadas (ou órgão
equivalente), para que informe se o Paciente recebeu, em qualquer período, valores, soldos ou
quaisquer proventos correspondentes ao posto de Tenente, especificando datas e rubricas, se
existentes ou ocupou tal cargo ou se participou das etapas do processo seletivo OTT 2024
(provas de títulos, etapa médica e teste físico).
9. O desentranhamento das provas ilícitas e fundamentações inverídicas, falsas e
injustificadas mencionadas ao não oferecimento do ANPP;
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. A observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do princípio
da Verdade Real do processo penal.
Na sequência, a Defesa protocolou diversas petições intercorrentes, com a
juntada de documentos como identidade militar, comprovantes de residência, e-mails e
outros, visando provar a impossibilidade de o Agravante ter ocupado a vaga de Tenente
(evento 3, 6 e 9, PET1).
Em 13/4/2026, mantive a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e
pelo convencimento de seu acerto, determinando vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM) para manifestação, nos termos do art. 123, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) (evento 7, DEC1).
A PGJM, em contrarrazões ao Agravo, da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, em 16/4/2026, manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição do vertente inconformismo, a fim de a decisão monocrática agravada permanecer
incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 16, CONTRAZ1).
Em 17/4/2026, a Defesa apresentou réplica, reforçando a necessidade de
controle jurisdicional sobre a motivação da recusa ministerial de proposta de ANPP (evento
18, RÉPLICA1).
VOTO
O Agravo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da decisão impugnada, além de traduzir-se em instrumento hábil para a submissão de
decisões monocráticas ao crivo dos membros do Colegiado. Assim, merece seguimento.
Segundo leciona Luiz Rodrigues Wambier, “o agravo interno é o mecanismo
que permite a conferência pelo órgão colegiado, do correto desempenho da atividade
delegada ao relator ou a outro integrante do tribunal” (Wambier, Luiz Rodrigues. Curso
avançado de processo civil, volume 2. 18ª ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.
Pág. 588).
1. Breve contextualização
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de EVERTON
DE OLIVEIRA BRITO, ex-3º Sgt Ex, em face de decisão de minha lavra, proferida nos autos
do HC nº 7000213-83.2026.7.00.0000, em 8/4/2026, que não conheceu da referida ação
constitucional, por ausência de interesse de agir e pela inadequação da via eleita.
A insurgência em apreço tem por escopo desconstituir a referida manifestação
monocrática, com o propósito de reconhecer a ilegalidade da negativa de propositura de
ANPP, nos autos da APM nº 7000293-79.2025.7.03.0103, em trâmite na 1ª Auditoria da 3ª
CJM, bem como, em sede subsidiária, desentranhar provas supostamente ilícitas e declarar a
suspeição de membro do MPM atuante na primeira instância.
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a argumentação defensiva, reafirmo o posicionamento externado,
quando da análise do aludido remédio heroico, de que a pretensão nele deduzida não deve ser
conhecida, pelos motivos que passo a explicitar.
2. Considerações iniciais
Registre-se que o Agravante, nas razões do presente recurso, formulou
pretensões inéditas, que não integraram a causa de pedir do mandamus originário, a exemplo
dos pedidos de rejeição ou nulidade da denúncia e dos pleitos de expedição de ofícios ao
Comando Militar do Sul. Tais requerimentos extrapolam o objeto da impetração e, por
conseguinte, os limites da decisão monocrática vergastada.
O Agravo Interno é um recurso de fundamentação necessariamente vinculada ao
objeto da irresignação antecedente, cujas balizas cognitivas são restritas ao acerto ou
desacerto da decisão agravada.
Não é dado ao recorrente inovar na lide ou pretender que o Tribunal extrapole o
âmbito de abrangência da ação originária. Portanto, em observância ao princípio da
devolutividade restrita e à vedação de inovação recursal em sede de Agravo Interno, esta
Corte encontra-se impedida de apreciar tais matérias.
Outrossim, para além do óbice decorrente da natureza restrita do Agravo, a
análise de tais pedidos exigiria dilação probatória incompatível com o rito célere da ação
constitucional, resultando em indevida supressão de instância, prática severamente repedida
por este Tribunal.
Desse modo, a análise do presente Agravo restringir-se-á à temática suscitada
no âmbito do HC não conhecido, desconsiderando-se as demais matérias ventiladas pela
Defesa, cuja análise compete ao juízo onde transcorre a persecutio crminis, a 1ª Auditoria da
3ª CJM.
3. Pretensão de aplicação do ANPP
Adentrando no enfrentamento da pretensão submetida a esta Corte no HC de
origem, a Defesa renova o pleito de aplicação do ANPP, em benefício do Agravante.
In casu, relembre-se que o MPM, conjuntamente com a exordial acusatória,
apresentou peça apartada, expressando opinião desfavorável à celebração do Acordo
pretendido, e a respectiva motivação, por entender ser a medida insuficiente para a
reprovação e prevenção do crime, em virtude dos contornos da situação fática (evento 47,
MANIF_MPM2, do IPM nº 7000462-03.2024.7.03.0103/RS).
Todavia, na visão defensiva, a negativa do MPM fundamentou-se em premissa
inverídica. Alega que o Acusado jamais exerceu o cargo de Tenente, não participou de
qualquer etapa do processo seletivo para oficial do Exército e sua inscrição foi indeferida
desde o início, de modo que inexistiria qualquer possibilidade de prejuízo a terceiros ou à
própria Administração.
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta, ainda, que o órgão ministerial utilizou-se de boletins de ocorrência
arquivados para a recusa do Acordo. Vejam-se os extratos da peça vestibular da ação
mandamental e do presente inconformismo:
HABEAS CORPUS:
Ademais, cumpre esclarecer que foram utilizados no processo “ANTECENDETES
FANTASMAS”, tais como boletins de ocorrência arquivados que sequer geraram inquéritos
policiais, e pasmem Excelências, foi juntado processo civil de esbulho possessório, onde o
Paciente ora recorrente tem matrícula que o imóvel pertencia a seu avô (Serafim da Costa
Brito filho do Ex Presidente da República Federativa do Brasil General Arthur da Costa
Silva).
E ainda neste mesmo documento formulado pelo Digníssimo Ministério Público Militar,
também não se atentou aos fundamentos de um suposto crime de estelionato advindo de um
imóvel que antes mesmo dessa acusação infundada se formar, o atual recorrente tem certidão
de matrícula do imóvel e estaria estelionatando o seu próprio imóvel, como tal situação
“chegando ao absurdo”, pois em qualquer documento o ora recorrente não faz qualquer
menção sobre venda troca e ou qualquer outro ganho sobre o imóvel e inclusive o processo
judicial de usucapião está em faze final e começou muito antes das supostas denúncias
infundadas, mesmo assim acreditasse que em razão da vultosa demanda de trabalho com
certeza tal documento foi formulado pelo “estaff” do Promotor. (Evento 1, INIC1, do HC)
AGRAVO INTERNO:
Verifica-se que o MPM utilizou:
● Boletins de ocorrência arquivados
● Registros sem investigação formal
● Fatos não judicializados.
● Não se apurou a primariedade e bons antecedentes.
● Inverdades nas alegações de se ter dado prejuízo a administração
● Inverdades sobre a ocupação da vaga de outro candidato.
● Inverdades na alegação do incabimento do oferecimento do ANPP, na Justiça Militar.
Tais elementos são imprestáveis juridicamente, conforme entendimento consolidado dos
tribunais superiores.
A utilização desses dados configura:
● Violação ao contraditório
● Afronta à presunção de inocência
● Contaminação do processo por prova ilícita
● Afronta ao princípio da Verdade Real norteador da Justiça Militar (Evento 1, AGR_INT1)
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito do esforço argumentativo vertido pela Defesa, de que a recusa
ministerial estaria amparada em premissas fáticas inverídicas, a tese articulada não logra
infirmar os fundamentos do decisum agravado.
Convém destacar que, embora a Defesa questione o argumento específico da
"ocupação de vaga" ou dos “antecedentes”, a recusa ministerial não se limitou a esses
pontos, fundando-se, também, na proteção da fé pública e da ordem administrativa,
bens jurídicos possuidores de relevância ímpar no âmbito castrense.
Na espécie, como mencionado, a controvérsia retroage a momento anterior à
instauração da persecutio criminis, quando o Parquet d'Armas, em paralelo ao oferecimento
da peça pórtico acusatória, apresentou suas razões para a negativa da propositura do Acordo.
Destaque-se que tal proceder está consentâneo com a tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em 18/9/2024, ao julgar o HC nº 185.913. A partir desse julgado,
estabeleceu-se que o ANPP deve ser oferecido antes do recebimento da denúncia, marco
temporal definidor para a sua aplicação. Confira-se:
(...) 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado
deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu
não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o
caso. (STF. HC nº 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024)
(grifo nosso)
Dada sua natureza de negócio jurídico, o Acordo em testilha não configura
direito subjetivo do investigado, constituindo-se instrumento de consenso. Sua propositura e
celebração submetem-se à discricionariedade regrada do Parquet, baseada nos princípios da
oportunidade e conveniência. Raciocínio idêntico é aplicado a outros institutos
despenalizadores, como a transação penal e a suspensão condicional do processo.
Nesse panorama, a recusa justificada do MPM e a opção pelo oferecimento da
denúncia consubstanciam conduta legítima do dominus litis, que está inserida em sua esfera
de discricionariedade e livre de ingerência judicial, constituindo barreira intransponível para
o conhecimento da impetração.
Este entendimento coaduna-se com os postulados do sistema acusatório e a
divisão de atribuições processuais na sistemática da ritualística penal, estabelecida a partir
das normas e princípios constitucionais aplicáveis ao Direito Penal em todas as suas matizes,
além de se respeitar a natureza consensual do ANPP.
Além da manifestação expressa do MPM, na ocasião oportuna,
contrariamente à celebração de Acordo, qual seja, antes da instauração da persecução
criminal propriamente dita - motivo bastante para o não conhecimento do HC - o Juízo de
origem, a pedido da Defesa, deferiu, em 28/11/2025, a remessa dos autos ao Órgão Superior
do Parquet, que analisou a matéria e manteve inalterado o posicionamento do seu presentante
em primeiro grau de jurisdição.
A CCR/MPM, conforme explorado no decisum reprochado, em deliberação
unânime, ratificou a negativa de oferecimento do Acordo, asseverando que a conduta
imputada - falsificação e uso de documentos para ingresso em processo seletivo de oficiais -
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresenta critérios de reprovabilidade e prevenção que ultrapassam as fronteiras conceituais
do ANPP. Esse pronunciamento definitivo do órgão colegiado de cúpula do MPM retira
qualquer utilidade prática que a Defesa pretenda atribuir ao HC, cujo seguimento se pretende.
Tendo em conta a relevância do voto proferido pelo Relator da questão na
CCR/MPM, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, seguido à
unanimidade pelos demais membros da Câmara, peço vênias para trazer à colação a sua
íntegra:
Trata-se de analisar as razões do pedido da Defesa em favor do acusado EVERTON DE
OLIVEIRA BRITO, 3.º Sargento do Exército Brasileiro, que pretende ver cassada a anterior
Manifestação do Parquet Castrense de 1º Grau, para que seja proposto o ANPP nos autos da
APM nº 7000293-79.2025.7.03.0103/RS.
Com efeito, desde 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já havia
formalizado a regulamentação e o incentivo à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) no contexto do Ministério Público Militar, através do acréscimo do parágrafo 12 ao
artigo 18 da Resolução 181, datada de 7 de agosto de 2017, assim efetivado pela subsequente
Resolução 183, de 24 de janeiro de 2018.
Demais disso, recentemente, a questão foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do HC 232.254, no qual em sua sessão virtual de 19 a 26 de abril de 2024, a
Segunda Turma da Excelsa Corte emitiu uma decisão unânime, reconhecendo a aplicabilidade
do artigo 28-A do Código de Processo Penal aos processos da Justiça Militar, “desde que
preenchidos os requisitos legais”, sendo certo que “especificidades do caso concreto poderão,
se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não
homologação pelo Poder Judiciário”. Consequentemente, naquele caso concreto, instruiu o
juízo de primeira instância a conceder ao Ministério Público a oportunidade de propor o
ANPP, condicionado ao cumprimento dos requisitos legais pelos envolvidos.
Nesse vértice, vale ressaltar que, mesmo nos julgados em que o E. Supremo Tribunal Federal
entende pela possibilidade de aplicabilidade do ANPP no âmbito da JMU, a Corte Suprema se
posiciona no sentido de que, ainda que presentes os requisitos descritos em lei, o Ministério
Público não está obrigado ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, ao contrário
do que afirma a atuante DPU, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo.
Nesse aspecto, temos que o próprio Acórdão ínsito no HC 232.254, ao qual se somam vários
outros em igual sentido, vão nessa exata linha de compreensão. É dizer, no sentido de que o
MPM deve necessariamente se manifestar, motivadamente, quanto à celebração do ANPP nos
processos em curso na JMU, embora, ao final, não seja obrigado a celebrar o Acordo.
Deveras, não é outro o sentido do voto condutor da Min. Cármem Lúcia, proferido em
23/11/2024, que deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 249.020/BA,
impetrado pela nobre DPU, sendo concedida a ordem em favor dos acusados. Todavia, o
alcance desse decisum veio em alinho ao que já afirmamos acima, ou seja, não havendo a
obrigatoriedade da celebração do ANPP pelo parquet milicien, mas sim da sua manifestação
fundamentada acerca do cabimento ou não do acordo, verbo ad verbum:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL
MILITAR. PRECEDENTES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.
185.913. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA. (Ementa do Acórdão)
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a
ordem, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta o Habeas Corpus n.
7000471-64.2024.7.00.0000 ao membro do Ministério Público Militar que nele oficia
para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos
requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com
relação aos fatos que deram origem ao Processo n. 70000144620247060006, em
trâmite na Sexta Circunscrição Judiciária Militar, sem prejuízo de todos os atos
prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes” (Excerto do voto
proferido).
Nesse mesmo sentido, foi o recente Julgado do Excelso Pretório, que em Decisão Monocrática
proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus nº 218.809/AM,
determinou a suspensão do processo até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a
viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, deixando claro que cabe ao
Ministério Público avaliar a viabilidade do acordo e desde que cumpridas as condições legais.
Nessa esteira, tem-se que também as Resoluções do CSMPM, que regem a matéria, dispõe
(sic), como óbice ao oferecimento do ANPP pelo MPM, as hipóteses em que as
circunstâncias indicarem que o Acordo não se mostra suficiente para a reprovação e a
prevenção do crime.
No presente caso, conforme apontado nos autos, eventual Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP “não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime que gerou não só graves
transtornos à Administração militar, como prejuízo para pessoas cuja vaga ele ocupou e
porque versa justamente sobre antecedentes do denunciado, o incrementa essa insuficiência
(sic.)”.
Portanto, devidamente considerado o contexto dos autos, este Órgão Superior Revisor tem se
posicionado iterativamente no sentido de que não se trata de negar a possibilidade de
aplicação de ANPP na Justiça Militar da União, a par do quanto disposto na legislação e
resoluções do MPM. A negativa do Acordo reside na impossibilidade de sua aplicação no caso
concreto versado nestes autos, em alinho com a devida fundamentação lançada pelo Parquet
de 1º Grau.
De todo modo, trata-se de uma faculdade do Ministério Público e não de direito subjetivo do
acusado, como se extraí não só da dicção do art. 28-A do CPP, como também de diversos
julgados já prolatados recentemente pelo Pretório Excelso.
Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do Promotor da Justiça
Militar Dr. Adriano Alves Marreiros, voto pelo desprovimento do recurso interposto pela
Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida. (Evento 92, VOTO3, da APM) (grifo nosso)
Verifica-se, pois, que o MPM exerceu sua prerrogativa de deliberar sobre o
negócio judicial pretendido pela Defesa, com alicerce em fundamentação clara e suficiente,
assentada na gravidade da conduta, reputando ser a medida insuficiente perante os transtornos
gerados à Administração Militar.
Não é demasia recordar que a natureza consensual do ANPP exige
a convergência de vontades, demandando, sobretudo, a aquiescência do órgão detentor da
titularidade do instrumento. Se o MPM, após percorrer todas as instâncias de revisão,
concluiu pela necessidade de prosseguimento da persecução penal em juízo, não há margem
para a intervenção judicial destinada a forçar a celebração do ajuste.
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A insistência da Defesa em qualificar a recusa como "inverídica" ou "arbitrária"
nada mais representa do que a mera discordância quanto ao mérito da estratégia de política
criminal adotada pelo titular da ação penal, questão cujo mérito foge ao controle
jurisdicional, e que não autoriza o uso do remédio heroico.
Seguindo essa linha interpretativa, em casos similares, também em sede de
Agravo Interno, é firme o posicionamento do STF, a exemplo dos seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERTA RECUSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou
seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta o
direito à realização de ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão
consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi adequadamente
fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não compete ao Poder Judiciário impor ao
Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente tendo sido a recusa justificada na
ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior. IV.
DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 258710 AgR, Relator(a): NUNES
MARQUES, Segunda Turma, j. 1º/9/2025) (grifos nossos)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ANPP.
BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECUSA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA PRÁTICA
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. O Acordo de
Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio
jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação).
5. Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o
instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do
CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e
adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta,
conforme o seu interesse em submeter-se se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela
defesa. 6. Na hipótese dos autos, houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça pela
impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos
extraídos, em tese, da prática delitiva. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega
provimento (HC 264.329-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/11/2025)
(grifos nossos)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS
LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA.
LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A
questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o
ANPP foi adequadamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não compete ao
Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a
recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido
confirmada pelo órgão superior. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (RHC nº
260.777-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/10/2025) (grifos nossos)
Apenas a título ilustrativo, a discussão a respeito da efetiva ocupação da vaga
pretendida com a apresentação do documento gerador da persecução penal, suscitada pela
Defesa, é juridicamente irrelevante para a configuração típica dos delitos de falsum previstos
no CPM. Esses são crimes formais, para os quais a ocorrência de resultado naturalístico é
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescindível. A potencialidade lesiva reside na própria conduta de apresentação de
documentos falsos, afetando a fé pública e a confiabilidade dos processos seletivos
castrenses.
Por conseguinte, diante do pronunciamento definitivo da CCR/MPM, no
exercício da discricionariedade regrada, na inexistência de direito subjetivo ao benefício, é
evidente o esvaziamento do interesse processual do Agravante. Impõe-se o não conhecimento
da ação constitucional e, via de consequência, a manutenção da decisão agravada.
4. Pedidos subsidiários - inadequação da via eleita e supressão de instância
Sem prejuízo da ausência de interesse processual, hábil a obstar o conhecimento
do processo originário, também os pedidos subsidiários formulados pela Defesa não se
mostram cognoscíveis nesta sede, o que consolida a higidez da decisão combatida.
Como já salientado no decisum reprochado, a via estreita do HC é marcada por
um rito de cognição sumária, que não admite a incursão em matérias dependentes de dilação
probatória ou não submetidas e decididas pelo juízo de primeiro grau, à exceção de hipótese
de restrição do direito de ir e vir.
A pretensão de desentranhamento de provas e a arguição de suspeição exigem o
exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a natureza do
HC. Este Tribunal pronunciar-se originariamente sobre tais temas, sem a prévia manifestação
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
configuraria nítida e indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do juiz natural e
às regras de competência.
Nessa conjuntura, as alegações de suspeição e da validade das provas devem ser
discutidas no bojo da própria APM ou por meio das exceções processuais adequadas, onde o
contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em sua plenitude.
Reitera-se, como exposto na decisão monocrática, que o Paciente, ora
Agravante, não está preso, tampouco há risco de vir a sê-lo, ou ter a sua liberdade cerceada
por qualquer outro modo, em decorrência da persecução penal materializada no feito
originário, no qual sequer há sentença condenatória. Esse aspecto reforça a inadequação do
manuseio do mandamus, no atual momento processual, como consignado na manifestação
objurgada.
Do exposto, impõe-se o improvimento do Agravo Interno.
5. Conclusão
É cristalino o acerto do decisum agravado. A pretensão de processamento do
remédio heroico, para fins de imposição do ANPP, esbarra na ausência de interesse de agir. A
recusa do MPM foi devidamente ratificada pela CCR/MPM, exaurindo-se o controle sobre o
mérito da discricionariedade ministerial. De igual sorte, os pedidos subsidiários de
desentranhamento de provas e reconhecimento de suspeição não comportam conhecimento,
sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento do instrumento processual
eleito.
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As alegações defensivas acerca da veracidade dos fundamentos ministeriais,
além de demandarem dilação probatória incabível nesta via e confrontarem a
discricionariedade regrada do dominus litis, não possuem o condão de infirmar a negativa do
ANPP. A recusa ampara-se em motivação idônea, voltada à salvaguarda da fé pública e da
ordem administrativa militar, bens jurídicos diretamente atingidos pelo uso, em tese, de
documento falso, crime de natureza formal, que se consuma independentemente de resultado
naturalístico.
O cenário processual possibilita a plena aplicabilidade do art. 932, III, do
Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator “não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”.
Destarte, inexistente qualquer ilegalidade ou teratologia no provimento judicial
atacado, é forçosa a manutenção integral do decisum monocrático.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente
Agravo Interno, mantendo íntegra a decisão que não conheceu do HC nº 7000213-
83.2026.7.00.0000, com fundamento no art. 13, V, do RISTM, por ausência de interesse de
agir quanto ao pleito de ANPP e inadequação da via eleita em relação aos pedidos
subsidiários.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385503v20 e do código CRC bdd930cf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 22/06/2026, às 10:49:48
7000227-67.2026.7.00.0000
40001385503 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR